Tribunal: TJSP
Processo: 1003254-87.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida pelo Município de São Paulo para cobrança de IPTU sobre imóvel pertencente a entidade religiosa, alegando imunidade tributária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel de entidade religiosa goza de imunidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movida pelo Município de São Paulo para cobrança de IPTU sobre imóvel pertencente a entidade religiosa, alegando imunidade tributária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel de entidade religiosa goza de imunidade tributária em relação ao IPTU.
III. Razões de Decidir
3. A vedação da instituição de impostos abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, conforme artigo 150, inciso VI, alínea "b" e §4o da Constituição Federal.
4. Cabe ao ente tributante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à imunidade para justificar a cobrança de IPTU.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária de entidades religiosas abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com suas finalidades essenciais. 2. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da imunidade cabe ao ente tributante.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 150, VI, "b", §4o.